Tribunal: TJDFT
Processo: 0734944-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0734944-44.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUCICLEIDE LIMEIRA DOS SANTOS SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jucicleide Limeira dos Santos Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública, que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela de urgência apresentado na petição inicial (ID 244617523 do processo n. 0710325-93.2025.8.07.0018). Os embargos de declaração opostos contra a referida decisão foram rejeitados (ID 246823841 do processo de origem). Nas razões recursais (ID 75333561), a agravante declara ser filha do policial civil distrital Raimundo Limeira dos Santos. Informa que, após o falecimento do pai, passou a receber a pensão temporária prevista na Lei n. 3.373/1958, por preencher os requisitos previstos no art. 5o, II, parágrafo único, quais sejam: filha solteira, maior de 21 (vinte e um) anos de idade e não ocupante de cargo público. Relata que, no ano corrente, a Polícia Civil do Distrito Federal instaurou procedimento administrativo para apurar eventual união estável que poderia configurar causa de cessação do benefício. Afirma que a investigação administrativa se baseou em boletins de ocorrência, cadastros em sistemas públicos e, principalmente, no nascimento de filhos frutos de relacionamentos mantidos com José Osneide Teixeira Pinheiro e Vantuir Barbosa de Oliveira. Explica que, “como marco inicial do procedimento administrativo, foram reunidos documentos que apontariam supostos indícios de coabitação e de vínculos familiares entre a agravante e os referidos homens, notadamente com base em boletins de ocorrência registrados entre 1995, 1997 e 2002, nos quais Jucicleide e José Osneide constavam como comunicantes e teriam indicado endereço comum na Quadra 9, Conjunto E, Lote 9, Sobradinho/DF”. Acrescenta que “a Administração também teria supostamente identificado que Vantuir e Jucicleide teriam atualizado, em 2023 e 2024, seus endereços para um mesmo imóvel situado na Quadra 8, MR 8, Casa 3, Setor Norte, Planaltina/GO, segundo registros do Senatran/Renach, Receita Federal e Instituto de Identificação da PCDF”. Diz constar no procedimento administrativo “informações de que a agravante possui três filhos com José Osneide – nascidos entre 1991 e 1997 – e uma filha com Vantuir – nascida em 2008”. Afirma que os dados supracitados foram considerados como elementos de convicção pela Administração para afirmar a existência de união estável e, por isso, determinar o cancelamento da pensão. Narra que, por meio da Notificação n. 84/2025 – PCDF/DGPC/DGP/DIAP, foi instada a se manifestar sobre a suposta quebra da condição de solteira, essencial à manutenção do benefício. Alega ter recebido a notificação em 5/3/2025, oportunidade em que apresentou as seguintes declarações: “não posso mentir perante a polícia” e “morou com o pai de sua filha por dois ou três anos”. Menciona a apresentação de defesa administrativa em 14/3/2025, “negando a constituição de entidade familiar e esclarecendo que jamais manteve união estável com quaisquer das pessoas mencionadas no procedimento”. Aduz que o Relatório n. 81/2025 – PCDF/DGPC/DGP/DIAP concluiu pela perda da condição de filha solteira desde 1/5/1993, data na qual teria deixado de preencher os requisitos legais para o recebimento da pensão. Expõe que a decisão proferida pelo Diretor do Departamento de Gestão de Pessoas da PCDF determinou (i) a exclusão do benefício da pensão especial temporária, retroativamente a 1/5/1993, (ii) a instauração de procedimento de ressarcimento ao erário e (iii) o encaminhamento à unidade policial competente para apuração de possível crime de falsidade ideológica. Destaca que o pedido de reconsideração e os recursos apresentados na esfera administrativa foram rejeitados. Sustenta que o cancelamento da pensão foi fundado exclusivamente em presunções frágeis e dados unilaterais, sem produção de prova direta, contemporânea ou idônea da alegada união estável. Aponta violação aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal administrativo. Assevera estar em situação de vulnerabilidade social, em razão da privação de sua única fonte de subsistência. Argumenta que a decisão agravada, em juízo de cognição sumária, antecipou indevidamente a análise do mérito ao conferir ao ato administrativo presunção absoluta de veracidade e legitimidade. Entende que a manutenção do ato administrativo seria incompatível com o direito à vida digna e com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Cita precedentes judiciais que considera favoráveis a sua pretensão. Busca antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o imediato restabelecimento da pensão e o pagamento retroativo do benefício desde a cessação. Requer o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, com confirmação da tutela antecipada recursal. Não houve recolhimento do preparo, pois a agravante é beneficiária da gratuidade de justiça (art. 98, § 1o, I, do CPC). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 75376196). Nas contrarrazões, o agravado pugna pelo desprovimento do recurso (ID 75384446). Contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada recursal, a agravante interpôs agravo interno (ID 76134342). O Distrito Federal apresentou resposta (ID 76140649). O Juízo de origem enviou ofício para comunicar a prolação de sentença na primeira instância (ID 76742007). É o relato do necessário. Decido. 2. Segundo o art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não deve conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Após a interposição deste agravo de instrumento, o Juízo de origem proferiu sentença na qual julgou improcedente o pedido apresentado na petição inicial. Tal pronunciamento judicial abrangeu a matéria tratada no recurso. Assim, a prolação da sentença ocasionou a perda superveniente do objeto do agravo. Os questionamentos em relação à sentença devem ser apresentados por meio de apelação (art. 1.009 do CPC). Destaca-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE MÉRITO POSTERIOR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal aprecia a controvérsia de forma completa e devidamente fundamentada, não incorrendo em omissão, contradição ou obscuridade. 2. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, fica prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de objeto, quando proferida sentença de mérito posterior tratando da mesma matéria apresentada naquele recurso. Precedentes. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para desprover o recurso especial. (AgInt no AREsp 2006132 / SP. Ministro Relator RAUL ARAÚJO. Quarta Turma. Data do Julgamento: 4/4/2022. Data da Publicação/Fonte: DJe 6/5/2022) No mesmo sentido, há julgados deste TJDFT a respeito da perda superveniente do interesse recursal em caso de sentença proferida quando pendente julgamento de agravo de instrumento: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TEMA 106 STJ. SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A prolação de sentença definitiva na primeira instância, após a interposição do agravo de instrumento e do subsequente agravo interno, ocasiona a perda superveniente dos objetos dos recursos. Assim, eventuais questionamentos em relação ao pronunciamento judicial de mérito devem ser apresentados por meio de apelação. Precedentes TJDFT. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2024, publicado no DJe: 4/9/2024) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento devido à perda superveniente do interesse recursal, em razão da prolação de sentença nos autos originários de cumprimento de sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se a prolação de sentença nos autos originários acarreta a perda do interesse recursal no agravo de instrumento, resultando em seu não conhecimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prolação de sentença no processo originário, que resolve o mérito da causa, acarreta a perda superveniente do interesse recursal no agravo de instrumento. 4. Conforme o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator deve não conhecer de recurso que se torna inadmissível ou prejudicado. 5. Precedentes desta Corte corroboram o entendimento de que a perda superveniente do objeto do recurso justifica seu não conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo interno não provido. (Acórdão 1932056, 0725511-50.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/10/2024, publicado no DJe: 22/10/2024) 3. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC, não conheço do recurso. Retire-se o processo da pauta de julgamento. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 29 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora